Tribunal: TJMT
Processo: 0042682-73.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0042682-73.2014.811.0041 - PJE
Recorrente: ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Examinando os autos, verifico que a certidão (ID. 53317967), atesta a intempestividade do Recurso Especial (ID. 52916957), vejamos:
“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 13/03/2020 e considerado publicado em 16/03/2020, sendo interposto Recurso Especial fora do prazo legal. CERTIFICO os prazos dos processos eletrônicos ficaram suspensos de 17/03/2020 a 30/04/2020 portarias 249 e 281/2020), e voltaram a correr a partir de 04/05/2020 (portaria 305/2020).”
Assim, em observância ao artigo 10 do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a possível intempestividade, sob pena de não conhecimento do recurso em caso de inércia.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII